Tribunal: TJDFT
Processo: 0720644-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE GUARDA. MENOR ENTREGUE A TERCEIROS SEM VÍNCULOS DE PARENTESCO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. SITUAÇÃO DE RISCO. INEXISTÊNCIA. ART. 98 DO ECA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – Nos termos do art. 148, parágrafo único, alínea “a”, do Estatuto da Criança e do Adolescente, a Vara da Infância e da Juventude será competente para processar e julgar pedidos de guarda e tutela de crianças e adolescentes que se encontrem nas situações de risco definidos pelo art. 98, do mesmo diploma legal, sendo idêntica disposição reproduzida pelo art. 30, § 1o, I, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal.
2 – Não se verificando que direitos reconhecidos no ECA em favor da criança ou adolescente estejam ameaçados ou violados, nada há a justificar a tramitação do Feito perante o Juízo da Criança e do Adolescente, tendo em vista que, apesar de ter restado incontroverso nos autos que o menor foi entregue pela sua genitora, desde o seu nascimento, a terceiros com os quais não possui qualquer tipo de parentesco, verifica-se que a criança não está em situação de risco fática, pois não há notícia nos autos de que sofra maus-tratos ou não frequente a escola, por exemplo, tampouco que esteja abandonada.
3 – O caso dos autos configura mera situação de irregularidade jurídica, a qual não se confunde com a situação de risco exigida pelo art. 98 do ECA, motivo pelo qual o Juízo competente para decidir acerca do pedido de guarda não é o da Vara da Infância e da Juventude, mas sim o da Vara de Família. Frise-se, o Estatuto não incluiu a situação de irregularidade meramente jurídica no conceito de situação de risco.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.